Tribunal: TJMT
Processo: 0010170-86.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010170-86.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 36.887.024/0001-51 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 07.506.399/0002-07 (APELADO), CAMILA LINHARES DE CASTRO - CPF: 888.414.723-91 (ADVOGADO), DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO EMPRESARIAL – CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL DA LEI N.º 6.729/1979
-
AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE CESSÃO DE CONCESSÃO - RELAÇÃO DE COMPRA E VENDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXCLUSIVIDADE DA CONCESSÃO COMERCIAL DA
“
LEI
FERRARI
”
-

ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INOCORRÊNCIA - PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DAS PARTES QUE NÃO TERIAM O CONDÃO DE AFASTAR AS EXIGÊNCIAS
CONTRATUAIS
DO ART. 20 DA LEI N.º
Lei nº 6.729/79 - RECURSO DESPROVIDO

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem inquirição de testemunhas e partes, se ausente no processo "começo de prova por escrito", exigida pelo art. 20, da Lei n.º 6.729/79, a corroborar a alegação da existência de contrato de concessão comercial
de exclusividade
entre produtores e distribuidores de veículos
automotores
, nos termos do art. 3
73
, inciso
II, e 4
44
, do
Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
,
tirado contra sentença (ID
210119672
)

proferida pelo Juízo
da
Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande
-MT
que,
em
Ação Indenizatória Por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Liminar
,
movida
em desfavor de

MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA
.
e
DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA
,

julgou
im
procedente
s
o
s
pedido
s formulados na
inicial
, nestes termos:

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da presente ação ajuizada por
SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP
ajuizou ação contra
MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA
e
DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade,
condeno a parte autora ao pagamento de toas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados estes em 10% do valor atualizado da causa
.

[...]
[grifos nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
210119677
)
,

a
apelante

pede a anulação da sentença sob os fundamentos da
seguinte preliminar:

Cerceamento de defesa

A
s apeladas, apesar de intimadas (ID 210119681), não apresentaram contrarrazões.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
210119681
, e
preparo
pag
o
,
nos termos da

certidão de ID
210693650
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
SANTOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP

APELADO(S):
MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA. E DECIO JOSE MATOS DE OLIVEIRA

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença que
julgou
improcedentes
o
s
pedido
s

d
a recorrente
,
n
a
Ação Declaratória de Reparação por Danos Morais
,
Ação Indenizatória Por Danos Morais c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Liminar, movida em desfavor

dos ora apelados.

Em síntese, a apelante requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento antecipado da lide, que dispensou a oitiva de testemunhas
e o depoimento pessoal de um dos apelados, o Sr. Décio José Matos de Oliveira.

A seguir
, passo ao exame da
preliminar suscitada
pel
a

apelante
.

1.
Cerceamento de defesa

A apelante sustenta que
, nos autos de origem,

protestou pela produção de prova testemunhal com o depoimento de um dos
a
pelados,
o Senhor Décio José Matos de Oliveira, e
a oitiva da testemunha,
“Sr. Fernando”
, q
ue seria o
coordenador regional da
a
pelada, bem como foi requerid
a
a apresentação de rol de

testemunhas.

Desse modo, entende que o julgamento antecipado do mérito foi sem qualquer embasamento técnico e que teria violado
os princípios da ampla defesa e contraditório e, assim, a sentença seria nula de pleno direito.

Pois bem. Ressai dos autos que a apelante propôs a
Ação Declaratória de Reparação por Danos Morais, Ação Indenizatória Por Danos Morais c/c Obrigação de
Não Fazer com pedido de Liminar, em face dos apelados, sustentando violações à Lei Ferrari,
Lei n.º 6.729/1979, modificada pela Lei n.º 8.132/1990
.

Segundo a apelante
,
a violação decorreu do fato d
a primeira apelada, MOTO TRAXX DA AMAZONIA LTDA
,
ter instaurado
procedimento de concorrência
para
nomeação de novo revendedor
de motocicletas e motonetas da marca Traxx
,
à
região do Bairro CPA, da cidade de Cuiabá-MT,
como manobra para legalizar
estabelecimento
do segundo apelado, Sr.
Decio
José Matos de Oliveira qu
e, após ceder onerosamente
(R$ 11.000,00)
os direitos de concessão à
ora
recorrente, para a região de Várzea
Grande-MT
, teria aberto ponto de revenda a cerca de 800 (
oitocentos
) metros d
a ora apelante.

Assim, em sua inicial, pugnou pela determinação de que qualquer abertura de nova concorrência fosse pr
e
cedida da existência dos requisitos legais e que, a primeira a
pelada, fosse
compelida a não conceder nova revenda ao segundo
apela
do, sob pena de multa, bem como a condenação dos apelados em danos morais.

Sem razão a apelante. Ressai dos autos que o juízo a quo, fundamento a decisão de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sob as seguintes circunstâncias:

Ausência
dos contratos de concessão comercial que comprovariam o direito de exclusividade na comercialização dos produtos.

Ausência de provas quanto à aquisição da exclusividade de concessão perante o segundo apelado.

Como é cediço, a concessão comercial para a distribuição de veículos automotores requer a formalização por meio de um contrato escrito e está sujeita à regulamentação específica, conforme estabelecido na Lei nº 6.729/79, com suas posteriores modificações, notadamente a Lei nº 8.402/92, vejamos:

Art. 20.
A concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores será ajustada em contrato
que
obedecerá forma
escrita padronizada
para cada marca e especificará produtos, área demarcada, distância mínima e quota de veículos automotores, bem como as condições relativas a requisitos financeiros, organização
administrativa e contábil, capacidade técnica, instalações, equipamentos e mão-de-obra especializada do concessionário
.

Assim, conclui-se que a relação em questão
, conforme asseverado na sentença objurgada,
não se configura como um contrato de concessão, mas sim como uma mera transação de compra e venda.

Assim,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
, em razão do julgamento antecipado da lide, sem inquirição de testemunhas e partes, se ausente no processo "começo de prova por escrito", exigida pelo
art. 20, da Lei n.º 6.729/79
, a corroborar a alegação da existência de contrato de concessão comercial entre produtores e distribuidores de veículos automotores, nos termos do
art. 373, inciso II, e 444, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO. 1.
Na qualidade de destinatário das provas, o magistrado tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento.
2. A interposição de ação anterior, cuja parte contrária não figurou no polo passivo, não induz à interrupção da prescrição. 3
. A concessão comercial de distribuição de veículos automotores exige contrato escrito e possui legislação específica para seu regulamento, não sendo o caso concreto em que se operou contrato verbal.
4. Há confissão nos autos pela própria autora da compra das mercadorias
e também
de sua entrega, o que foi demonstrado nos documentos de fls. 563-579 e 582-608, cujos documentos mostram-se compreensíveis. 5.Se a parte agravante não traz nenhum argumento hábil a viabilizar a alteração do entendimento adotado na decisão monocrática, limitando-se a rediscutir a matéria decidida, impõe-se o desprovimento do agravo regimental, porquanto interposto à míngua de elemento novo a sustentar a pretendida modificação. 6. O prequestionamento necessário ao ingresso nas instâncias especial e extraordinário não exige que o acórdão recorrido mencione expressamente os artigos indicados pelas partes, já que se trata de exigência referente ao conteúdo e não à forma. 7. Agravo regimental conhecido e
desprovido.
(
TJ-GO - AC: 04684523220118090051 GOIANIA, Relator: DR(A). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2015, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1790 de 22/05/2015).
[Grifo nosso]

Apelação cível. Recurso adesivo. Responsabilidade civil.
Para a constituição da concessão comercial é imprescindível sua formalização por escrito. Inteligência do art. 20 da Lei 6.729/70. Inaplicabilidade da Lei Ferrari ao caso concreto
. Relação analisada sob a ótica do Código Civil. Ausência dos pressupostos do dever de indenizar. Insucesso do negócio que não pode ser imputado à requerida. Danos materiais não comprovados. Danos morais não caracterizados. A pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral quando atingida em sua imagem, credibilidade e bom nome no meio em que atua, o que não foi demonstrado no caso concreto. Nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora a demonstração do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. A alegação de que o negócio não prosperou por atitudes da requerida não é suficiente para afastar a mora sobre as dívidas não pagas. Apelo não provido. Recurso adesivo provido.

(TJ-RS - AC: 70060673985 RS, Relator: Ney
Wiedemann
Neto, Data de Julgamento: 11/12/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2014).

[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por fim, diante do resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor do apelante, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024